Tribunal: TJPA
Processo: 0808587-11.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808587-11.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROBINALDO GONCALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO RELAIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS ESGOTADAS AS DEVIDAS INTIMAÇÕES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
. INEXISTÊNCIA. MEDIDA SEGREGACIONISTA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUFICIENTES.

1.

Não há que se falar em nulidade processual por ausência de intimação pessoal, quando resta provado nos autos que todas as tentativas validas de intimação foram realizadas, não restando outra via senão o edital.

2. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

4. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808587-11.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0001279-60.2011.8.14.0037

IMPETRANTE:
MARIA BIANCA BALIEIRO LIMA, LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA E HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA

PACIENTE: ROBINALDO GONCALVES LOPES

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA - OAB/PA 24.053-A e LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/PA 21.740-A, em favor do paciente ROBINALDO GONÇALVES LOPES, em face de decisão do juízo da Vara Criminal de Oriximiná/PA que manteve a prisão preventiva do Paciente nos autos do processo n° 0001279-60.2011.8.14.0037.

As Impetrantes narram que o Paciente foi preso na data de 06 de abril de 2023, em razão do cometimento do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A) e por estar foragido da justiça desde o ano de 2015.

A decisão coatora, de 18 de maio de 2023, manteve a prisão que fora decretada ainda em 2015, sob o fundamento de que, logo após confessar o delito perante a autoridade policial, o Paciente se evadiu do distrito da culpa, deixando de comunicar ao juízo a mudança e o endereço de destino, impossibilitando reiteradas tentativas de citação.

A impetração está fundada no argumento de que manifesta ilegalidade teria ocorrido no não esgotamento das possibilidades de citação pessoal do Paciente na cidade em que passou a residir - qual seja, Manaus/AM - antes de ser determinada a citação por edital.

Requereram as Impetrantes: a) A concessão da medida em caráter liminar; b) A decretação da nulidade da citação por edital, por supostamente não terem sido esgotados todos os meios para a citação pessoal do Paciente; c) Seja cassado o mandado de prisão preventiva e os atos a ele subsequentes, inclusive a decisão que manteve a prisão do Paciente, por alegada falta de fundamentação; d) A expedição de Alvará de Soltura.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05/06/2023, por meio do Documento de Id 14442944.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Argumenta o suplicante que o processo deve ser anulado, desde a citação por edital, em razão de não ter havido citação válida nos autos, uma vez que não teriam sido esgotados todos os meios para a citação pessoal do paciente.

Melhor sorte não assiste a paciente. Explico.

O art. 361 do CPPB informa que se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias.

Conforme preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o acusado forneceu um endereço, quando foi investigado e ouvido pela polícia, eventual mudança precisa ser comunicada. Não o fazendo, deve arcar com o ônus da alteração sem aviso à justiça.”(
Nucci, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 21ª Edição, ano 2022).

Diante disto, temos as informações da Autoridade Coatora que trouxe de forma precisa a cronologia dos fatos, demonstrando que o paciente primeiramente foi intimado para comparecer perante a autoridade policial, onde foi interrogado. Posteriormente foi tentada a intimação pessoal do acusado, sendo infrutífera. Ato contínuo, o Ministério Público declinou endereços através do SIEL, onde não se constatou endereço diverso ou

mudança de domicílio.

Frise-se, que conforme informação da autoridade coatora, foi realizada nova pesquisa e identificado que constava domicílio em Oriximiná, sendo endereço diverso do que havia apresentado, mas nenhum no Estado do Amazonas.

Ademais, em sua procuração, apontou o seu endereço como sendo na Zona Rural de Itaituba.

Portanto os documentos acostados nos autos divergem da narrativa do impetrante que informou que não foram esgotadas as buscas no sentido de se intimar o acusado.

Nossos Tribunais Estaduais assim se posicionam:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06)- PRELIMINARE DE NULIDADE DA DECISÃO DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SEM PRAZO DETERMINADO - REJEIÇÃO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - INSUCESSO DAS TENTATIVAS E ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL -ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - NECESSIDADE. - A Lei n. 11.340/2006 não estipula prazo mínimo ou máximo para a duração das medidas protetivas de urgência. Logo, elas devem perdurar enquanto a vítima de violência doméstica e familiar se encontrar em situação de dano ou perigo ou vulnerabilidade social, sexual, moral ou patrimonial. A decretação ou manutenção dessas medidas está vinculada, tão somente, a sua imprescindibilidade (necessidade e utilidade), que deverá ser aferida no caso concreto - Diante do insucesso das tentativas e do esgotamento dos meios de intimação pessoal do acusado acerca das medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, a intimação editalícia é plenamente válida - Os elementos dos autos, notadamente a palavra da vítima, consubstanciam-se em provas hábeis a sustentar o decreto condenatório, porquanto demonstram de forma satisfatória que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas existentes em seu desfavor, descumpriu a determinação de proibição de se aproximar dela. Assim é de rigor a manutenção da sua condenação nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 - No que tange à fixação dos honorários do dativo, comprovada a efetiva prestação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, faz jus à remuneração pelo trabalho realizado. (TJ-MG - APR: 10002190000287001 Abaeté, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVOGAÇÃO DO SURSIS, APÓS A INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. In casu, o agravante foi condenado à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, duas vezes, e beneficiado com o sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. Designada audiência admonitória, o apenado, por duas vezes, não foi encontrado para que fosse intimado pessoalmente. Foi determinada nova tentativa de intimação do acusado, desta vez em um terceiro endereço, sem êxito. Foi deferida, assim, a intimação do condenado por edital, já advertido, a respeito das consequências do descumprimento do chamado. Correta a intimação por edital, já que esgotadas todas as diligências para fins de localização do apenado; houve tentativas de intimação três endereços diversos, e estes resultaram negativos. Na origem não foi apresentada qualquer justificativa em virtude do não comparecimento do réu em audiência admonitória, tampouco o presente recurso trouxe fundamento idôneo capaz de modificar a decisão. Além disso, o... fornecimento de novo endereço pela defesa, em sede de recurso, é providência não requerida perante o magistrado a quo, no momento oportuno, não podendo ser agora invocada como fator de desconstituição da decisão recorrida. Correta, portanto, a decisão a quo que, revogando o benefício do sursis, restabeleceu a pena corpórea imposta na sentença, com início de cumprimento em regime aberto, já convertida em prisão domiciliar cumulada com o monitoramento eletrônico. Exegese do art. 705 do CPP. Precedentes desta e. Corte. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo Nº 70080659360, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 16/05/2019). (TJ-RS - AGV: 70080659360 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 16/05/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2019).

Desta feita, não assiste razão à impetração quanto a este ponto, merecendo ser indeferido o presente
writ
.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

Com a reforma trazida pela Lei n. 13.964/2019 (o “pacote anticrime”), o art. 312, caput, do Código de Processo Penal foi alterado, passando a prever que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Foi também inserido o §2º ao art. 312, do CPP, de modo que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Prosseguindo, o art. 316, caput, do Código de Processo Penal, alterado na reforma, passou a preconizar que o juiz pode, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Já o art. 316, parágrafo único, do CPP, incluído pelo referido pacote, trouxe a regra de que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Assim sendo, em revisão da necessidade da manutenção, ou não, da prisão do acusado, não vislumbro, no momento, qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva. Com efeito, este Juízo é ciente dos direitos fundamentais do acusado e que a privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva pode efetivar-se, desde que o ato judicial que a formalizou tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela preventiva penal A decretação da prisão preventiva fora feita para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, haja vista a conveniência da instrução criminal. A defesa do réu argumentou que o réu fixou residência e constituiu família há mais de 10 anos no estado do Amazonas, apresentando documentos, estando dentre eles os comprovantes de justificativa eleitoral, além de argumentar quanto a possibilidade de busca em sistemas aos quais este juízo tem acesso, inclusive, do TRE. Neste contexto, resta claro que, embora o réu tenha fixado residência no local informado, fica evidente a fuga do distrito da culpa por parte do réu, uma vez que mesmo após uma década com residência fixa, não atualizou seu endereço junto à justiça eleitoral, valendo-se somente de justificar seu voto para manter sua situação eleitoral regular. Quanto as condições pessoais favoráveis, é assente na jurisprudência do STF e STJ que condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de ensejar a revogação da prisão cautelar decretada. (...). Assim, conclui-se que a concessão da liberdade provisória do acusado ROBINALDO GONCALVES LOPES não é cabível, uma vez que medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Logo, não houve alteração fática nem jurídica e ainda estão evidenciados os requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva do réu, na forma do art. 312, caput, e §2º, c/c art. 313, I, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal – vale dizer, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de garantia da ordem pública, e fatos contemporâneos que justifiquem a medida. Ademais, reputo imperioso registrar que o fato ainda é contemporâneo. Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a aplicação da lei penal, e, por todas as razões alhures, mantenho a prisão preventiva do denunciado ROBINALDO GONCALVES LOPES.

Portanto, a decisão vergastada resta bem fundamentada, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis,
consubstanciado na necessidade de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, por tratar-se de indivíduo que se muda sem noticiar ao juízo, informando endereço incorreto em sua procuração e não atualizando seu domicílio, obstando assim a continuidade do processo.

Deste modo a constrição cautelar é medida que se impõe para que a instrução processual tenha seu regular prosseguimento.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUGA DO ACUSADO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias entenderam que a custódia cautelar do Paciente é necessária para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando que o Paciente fugiu após os fatos criminosos, fato que acarretou a suspensão do processo. Além disso, segundo as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, o mandado prisional ainda não foi cumprido. 2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do Acusado do distrito da culpa - comprovadamente demonstrada nos autos - é suficiente a embasar a decretação/manutenção da custódia preventiva. 3. Ademais, salientou a Magistrada processante ser necessária a segregação provisória diante da gravidade concreta do delito, pois, segundo consta dos autos, o Paciente ateou fogo na residência da vítima enquanto esta dormia, causando-lhe ferimentos gravíssimos, que provocaram a sua morte. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 472260 SP 2018/0258853-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Do mesmo modo o Supremo Tribunal Federal:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 209215 RJ 0064897-16.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...). 3.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...) 8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS: ART. 157, § 2º-A, INCISO I DO CP (ROUBO QUALIFICADO). 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE DO CRIME E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. LASTRO PROBATÓRIO CONDIZENTE COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. 2 - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2019. Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 28 de janeiro de 2019. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora (TJ-PA - HC: 08088528620188140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/01/2019).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023